Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003756-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVANTE), APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003756-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGRAVADA:

APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, nos autos da ação de exibição de documentos número 1011281-66.2022.8.11.0006, ajuizada pela parte agravada
APARECIDA FÁTIMA FERNANDES MOREIRA
, que na decisão recorrida Id. 108620883, deferiu a
“antecipação de tutela para determinar que a Requerida a colacionar aos autos as copias dos contratos de empréstimos bancários formulados em nome do Requerente”
.

Nas razões recursais apresentadas na peça Id. 159596163 a parte recorrente, aduz, em síntese: a)
“seja feita a correção do
AGRAVANTE
, substituindo-se
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
para
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS”;
b) que é manifesta sua ilegitimidade passiva, pois
“não é responsável pelos atos praticados por suposto um terceiro fraudador, bem como resta evidenciado que quaisquer discussões sobre o lastro do negócio mencionado, incumbe tão somente ao fraudador”

e que
“que este Agravante atua apenas como a instituição na qual a parte Agravada recebe seu benefício do INSS, não havendo qualquer responsabilidade deste Agravante em exibir os contratos de empréstimos consignados”
, não possuindo
“qualquer ingerência no ocorrido, não podendo ser responsabilizado ao que não deu causa”
; e c) que
“não concorreu o Agravante de maneira dolosa, culposa, ou sequer objetiva, não havendo que se falar em nexo causal de eventual ilícito cometido pelo Agravante, haja vista que, como já abordado, os contratos de empréstimos discutidos nos autos foram firmados com outras instituições financeiras”
.

Pede a recorrente,
“TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a r. decisão liminar que determinou a exibição dos contratos de empréstimos firmados com outras instituições financeiras”
.

Sem pedido de tutela recursal.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal coligido no Id. 159849167.

Intimada, a parte recorrida deixou decorrer
in albis
o prazo para contrarrazões conforme certificado no Id. 163259679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso a instituição financeira recorrente buscar infirmar a decisão interlocutória que deferiu a
“antecipação de tutela para determinar que a Requerida a colacionar aos autos as copias dos contratos de empréstimos bancários formulados em nome do Requerente”
, justificando, dentre outros pontos, sua ilegitimidade para tanto, por entender que
“atua apenas como a instituição na qual a parte Agravada recebe seu benefício do INSS, não havendo qualquer responsabilidade deste Agravante em exibir os contratos de empréstimos consignados”
, não possuindo
“qualquer ingerência no ocorrido, não podendo ser responsabilizado ao que não deu causa”
(sic), tampouco responsabilidade alguma no ocorrido.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos aventados nas razões, analisando criteriosamente os autos recursais e de origem (1011281-66.2022.8.11.0006), verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado conhecimento quanto aos argumentos apresentados, isso porque os fundamentos recursais de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade ainda não foram objeto de análise pelo togado
a quo
, o que inviabiliza por completo qualquer exame diretamente em seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Neste contexto, saliento que os fundamentos apresentados nas razões recursais também foram apresentados na contestação encartada no Id. 113659316 do processo de origem número 1011281-66.2022.8.11.0006. No entanto, até a presente data, referidos argumentos não foram objeto de análise pela instância de origem, o que inviabiliza seu conhecimento direto nesta instância recursal.

Ressalte-se que mesmo as questões de ordem pública, tal como é a ilegitimidade de parte, desde que não apreciadas na origem e/ou não sendo objeto da decisão agravada, não autorizam, desde logo, apreciação nesta instância
ad quem
.

Com efeito, tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido.

A propósito, nesse mesmo sentido já entendeu esta Egrégia Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no agravo de instrumento não combatem os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, implicando na manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido.”
(TJMT – AI 1026575-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (negritei)

Dessarte, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, bem como considerando que os argumentos e pedidos apresentados nesta instância recursal não foram analisados pelo magistrado
a quo
, tais fundamentos não podem ser conhecidos diretamente neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023